Tribunal: TJES
Processo: 0031849-94.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031849-94.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a condenação por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e determinando a exclusão de conteúdos ofensivos publicados pelo sindicato, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se há omissão no acórdão embargado, em relação à alegação de que as manifestações promovidas pelo sindicato estariam protegidas pela liberdade de expressão;

(ii) averiguar se há fundamentação insuficiente quanto à proporcionalidade da indenização por danos morais e à condenação em custas e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma clara e detalhada as questões levantadas, concluindo que as manifestações promovidas pelo sindicato excederam os limites do direito à liberdade de expressão, atingindo a honra e a imagem da magistratura capixaba, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

4. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 é considerada proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto e da ausência de comprovação de privilégios atribuídos aos magistrados em detrimento dos servidores.

5. Não se constata omissão ou insuficiência de fundamentação quanto à fixação de custas e honorários sucumbenciais, sendo evidente que o recurso visa à rediscussão do mérito da decisão.

6. A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

7. “
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A liberdade de expressão não é absoluta, devendo ser exercida em harmonia com os direitos à honra e à imagem, cuja violação pode ensejar reparação por danos morais.

2. Não configura omissão, contradição ou obscuridade no acórdão o fato de o julgador não abordar todos os argumentos apresentados, desde que suficientes para a formação do juízo de convencimento.

3. Embargos de declaração não constituem via adequada para promover o reexame do mérito da decisão embargada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
SINDIJUDICIÁRIO/ES – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra o v. acórdão de ID nº 8613474, proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade dos votos, conheceu do recurso de apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais acostadas por meio da petição de ID nº 8976839, a parte embargante afirma, em síntese, que:
1)
“
Uma das alegações defendidas pelo Embargante em seu recurso de Apelação foi a tese de que a garantia constitucional à liberdade de expressão tutela o direito de externar ideias, opiniões, críticas, juízos de valor e manifestações do pensamento em geral”;
2
)
“conforme amplamente demonstrado nos autos e reiterado em sede de recurso de apelação, as manifestações realizadas pelo sindicato Embargante são críticas, de caráter político, destinadas aos gestores do Poder Judiciário do Espírito Santo, que, por diversas vezes preteriram direitos dos servidores na gestão financeira do Tribunal Capixaba”;
3
)
“
As manifestações promovidas pelo sindicato Embargante possuem objetivos específicos de: tentar impedir o pagamento de auxílio-moradia, através de conscientização social; atentar à sociedade, servidores e magistrados de que eles estão negando judicialmente o pagamento de benefícios que concedeu a si mesmo, sem que haja lei para diferenciar as categorias; e destacam a alta produtividade dos servidores, contrastada com a baixa produtividade dos juízes, o que restou noticiado no próprio sítio do Conselho Nacional de Justiça”
;
4
)
“
as manifestações promovidas pelo sindicato Embargante, ao contrário do entendimento que foi consignado na Sentença apelada e mantido no acórdão ora vergastado, não foram genéricas e indistintas
”;
5
)
“
não é possível fazer uma clara e nítida distinção entre “órgão gestor do Poder Judiciário capixaba” da “magistratura capixaba”, na medida em que a própria AMAGES, seu presidente e diversos outros magistrados, atuam, direta ou indiretamente, na gestão do Poder Judiciário do Espírito Santo”;

6
)
“
e foi reiteradamente divulgado pela impressa local que a AMAGES, por meio de sua gestão presidencial, se une ao "órgão gestor do Poder Judiciário capixaba" para realizar intensiva campanha a cercear a possibilidade de os servidores usufruírem do orçamento na forma legal. Veja, p. ex., as notícias juntadas aos autos às fls. 116-126”;
7
)
“As manifestações e críticas do sindicato Embargante, portanto, eram claramente voltadas para a defesa dos interesses e direitos da classe de servidores que representa, frente as decisões e omissões do órgão direito do Poder Judiciário Capixaba”;
8
)
“
A apelação em comento destacou ainda a ratio decindi do citado entendimento jurisprudencial do A. STJ é perfeitamente aplicável ao presente caso, visto que se tem em julgamento manifestações de entidade de classe (SINDIJUDICIÁRIO/ES) deferindo críticas à atuação dos gestores do Poder Judiciário de seu Estado, em um cenário de intensa discussão política e associativa (interesses antagônicos a respeito da gestão financeira do TJES), sem nenhuma menção específica à pessoa do então presidente do Tribunal ou imputando alguma conduta desonrosa capaz de ensejar o dever de indenizar. Além disso, o Embargante demonstrou, ainda, a verossimilhança das suas manifestações políticas ao Poder Judiciário Capixaba, na medida em que estavam sendo noticiadas de forma pública e notória por DIVERSOS E DIFERENTES VEÍCULOS DE IMPRESSAS (fls. 153-154), inclusive, destacando tais fatos em seu recurso de apelação (fls. 472/475)”;
9
)

“urge reconhecer, com o devido respeito, a existência de omissão na decisão embargada nos termos do Art. 1.022, § único, II7 c/c Art. 489, § 1º, IV e V 8 , ambos do CPC c/c Art. 93, IX, da CRFB/1988, visto que: (i) não enfrentou de forma motivada argumento da Embargante capaz de, em tese, infirmar a conclusão do Acórdão, especificamente, quanto alegação de que as manifestações empenhadas pelo Sindicato Embargante foram destinadas à gestão do Poder Judiciário a qual pertencem pautadas em notícias verdadeiras e que, portanto, não deveriam ser vistas como exercício abusivo da liberdade de expressão e, consequentemente, não poderiam causar dano”;
10
)

“demonstrou e comprovou amplamente que o valor de indenização fixado pelo juízo de origem se mostra desarrazoado, desproporcional ao alegado dano. E que tal montante não corresponde aos parâmetros da jurisprudência do próprio Augusto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o que é possível observar, inclusive, com o julgado colecionado na r. sentença apelada (REsp 1374177/GO). Inobstante toda argumentação vertida, o acórdão prolatado limitou-se, tão somente, a afirmar que não há excesso no arbitramento de danos morais, mantendo o quantum indenizatório fixado”;
1
1
)

“o acórdão em questão foi omisso quanto à fundamentação do julgado, tendo em vista que não enfrentou, de forma motivada, o argumento da Embargante de excesso no arbitramento da indenização por danos morais, em dissonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios, de e enriquecimento, ilícito, nos termos do Art. 1.022, § único, II, c/c Art. 489, § 1º, IV e V, ambos do CPC c/c Art. 93, IX, da CRFB/1988”;
1
2
)

“Outro argumento da apelação, é a irresignação do Embargante quanto à fixação das custas e honorários sucumbências, uma vez que, apesar do resultado de parcial provimento da demanda, o pagamento dos encargos mencionados foi atribuído exclusivamente ao sindicato Apelante/Embargante”;
1
3
)

“O julgado em tela não faz, sequer, menção acerca de tal pleito, restando demonstrada a omissão do acórdão prolatado pela Colenda 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, razão pela qual, se faz cogente reconhecer a existência de uma omissão na decisão embargada, nos termos do Art. 1.022, § único, II9 c/c Art. 489, § 1º, IV e V10, ambos do CPC c/c Art. 93, IX, da CRFB/1988”;
1
4
)

“para fins de preparação de eventual recurso especial ou recurso ao Supremo Tribunal Federal e nos termos do Art. 1.025, CPC, REQUER-SE o prequestionamento de todas questões jurídicas e enunciados de lei federal e da Constituição Federal ora debatidos, em especial Art. 489, caput e §1º, incisos IV e V, do CPC; Art. 1.022, caput, inciso II e § único, II, do CPC; e Art. 93, IX, da CRFB/1988”
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da
contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

Rememoro, que na r. sentença recorrida, constou (fls. 434/442) expressamente que:

“(...) consoante a vasta fundamentação desta sentença, como se configurou a ilicitude de tais atos, por certo que a obrigação de fazer consistente na retirada de tais publicação de circulação/disponibilização é medida que se impõe.

Veja-se que embora decorrido muito tempo, não há que se analisar a questão sob o prisma da perda do objeto, pois ainda existe publicação ativa, como retro citado. Ademais, quando do ajuizamento da ação, o pedido era adequado e necessário ao fim pretendido, sendo necessária sua análise à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito.

Porém, com relação ao pedido inibitório, entendo que não é possível seu acolhimento, muito embora configurado o ilícito. Isso é o que se extrai da literalidade do trecho do julgado acima citado, valendo a repetição:

“Não pode haver censura prévia, mas certamente controle posterior de matérias que ofendam a honra e a moral objetiva de cidadãos e instituições.”(REsp1504833 / SP. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. Data do Julgamento 01/12/2015. Data da Publicação: DJe 01/02/2016).

Assim, entendo pelo afastamento da pretensão autoral nesta parte, no tocante ao pedido de natureza inibitória, especificamente quanto à obrigação de não fazer, qual seja, a determinação ao réu de se abster de promover novas veiculações deste viés, sob pena de se configurar a censura prévia, o que viola os princípios basilares do Estado Democrático de Direito.

Desde logo, registro que tal configura sucumbência mínima
.

Destarte, baseando-me no livre convencimento e fulcrado nos arts. 131 e 459 da Lei Instrumental Civil, acolho em parte o pedido inaugural, nos moldes da fundamentação retro, determinando ao réu a retirada do conteúdo ofensivo de circulação/disponibilização, conforme descrito na inicial, bem como condenando o mesmo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à autora, com incidência de juros mensais a partir da citação até a sentença de 1% e, após a publicação desta sentença, correção monetária e juros mês a mês pela Taxa SELIC, ocasião em que resolvo o mérito desta ação na forma do art. 487, I, do CPC
.

Em tempo reconhecido o direito autoral, nos moldes da ampla fundamentação de fls. 301/306, bem como desta sentença, sendo evidente a urgência como medida de mitigar os prejuízos que se renovam dia a dia, mantenho o deferimento do pedido de tutela para ratificar a determinação do conteúdo ofensivo de circulação/disponibilização, em 05 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00, fixado o teto em 100 dias multa.

Firme aos princípios da sucumbência e da causalidade, atento que a autora foi vencedora não apenas na maioria dos pedidos, como em seu pedido principal que era a obrigação de fazer, condeno o réu ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação devidamente atualizado, em atenção à média complexidade da demanda e ao trabalho realizado pelos ilustres patronos, não tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento
(...)”. (Negritos meus)

Pois bem, a despeito de afirmar omissão na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que o embargante almeja apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que as supostas omissões apontadas pelo embargante foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
.

Nesse sentido, destaco trechos do voto de relatoria que abordou de forma clara e coerente as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pela parte recorrente poderiam ser objeto de irresignação pelas partes, vejamos:

“(...) não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, que
o direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente
, sobretudo o
direito à imagem
,
inviolabilidade da honra
e
dignidade da pessoa humana
,
cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral
.

Nesta seara, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
vem se posicionando no sentido de que “
A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão
. 2. Dessa maneira,
uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas. 3. Agravo Regimental desprovido
”. (
STF
- Pet: 10391 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023).

Diante dos contornos acima elucidados, verifica-se que, no caso concreto,
as matérias veiculadas pelo Sindicato Recorrente, supostamente, destinadas à promoção da defesa dos direitos de seus sindicalizados, a rigor, ultrapassaram os limites estabelecidos pela própria Carta Magna e atingiram a imagem e a honra dos Magistrados representados pela Autora, ora Recorrida, mediante campanhas difamatórias, via mídia escrita e digital, repisa-se, abarcando toda a coletividade dos representados, quando, a rigor, as decisões administrativas que segundo o Recorrente teriam afetado os interesses dos representados, deixando de reconhecer os seus direitos, em tese, a rigor, originaram-se do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, no exercício da sua competência de ordenador de despesas.

Em relação, especificamente, a
matéria veiculada em cartazes e sítio eletrônico do Recorrente
, a mesma atribui aos Magistrados Capixabas a pecha de haverem articulado movimento - destituído de qualquer comprovação -, no sentido de ensejar incremento financeiro à sua própria remuneração, com o intuito de retirar dos servidores a possibilidade de reposição de suas perdas, inclusive, enfatizando que os referidos Juízes seriam “gananciosos”, mormente que a Lei de Responsabilidade Fiscal estaria sendo invocada, dolosa e, exclusivamente, para negar o direito de reajuste e aumento salarial vindicado pelos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, senão vejamos dos seguintes excertos da publicidade em comento (págs. 97/104, v.01):

(...)

infere-se da prova carreada ao bojo dos presentes autos que os pleitos dos Serventuários do Poder Judiciário Capixaba, formalizado pelo Sindicato, não restaram atendidos ante a dificuldade orçamentária vivenciada no final do biênio 2014/2015 e durante o biênio 2016/2017, a qual, em verdade, resultou de fatores internos e externos, não podendo ser atribuída, exclusivamente, à Magistratura Capixaba.

Isto porque, no contexto da noticiada crise financeira vivenciada pelo Poder Judiciário capixaba, resulta induvidoso que dentre o universo dos fatores preponderantes, encontra-se reunido o impacto financeiro da implementação de reivindicações do Sindicato, efetivamente destinadas aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, dentre as quais encontra-se a instituição do Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, deflagrado no início da gestão 2014/2015, quando não se previa a conjuntura econômica desfavorável que assolou o País, mormente a queda da receita corrente líquida estadual, diante da redução da arrecadação do Fundo Especial do Poder Judiciário, haja vista os efeitos da Lei Complementar Federal nº 151/2015, exigindo medidas de austeridade na condução e realização das despesas públicas, através de medidas de contenção de gastos e corte de despesas, visando adequar aos limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A propósito, destaca-se, entre as medidas de austeridade, a suspensão da concessão de diárias e a emissão de passagens aéreas destinadas a custear viagens dos Magistrados e Servidores para cursos de capacitação e eventos técnicos e/ou profissionais dentro e fora do Estado do Espírito Santo, assim como o corte na gratificação dos Magistrados, inclusive, no percentual pago aos membros da Mesa Diretora, Diretores de Fórum e de Juízes ocupantes de funções gratificadas (Resolução nº 09/2016), outrossim, a instituição exitosa do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), com adesão de 184 (cento e oitenta e quatro) servidores, além da revisão de contratos de prestação de serviços, economizando cerca de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e, ainda, procedeu à exoneração de 120 (cento e vinte) servidores públicos comissionados, deixando de contratar outros tantos.

Nesse passo, além das afirmações do Sindicato Recorrente revelarem-se descabidas, ante a evidente ausência de concessão de privilégios aos Magistrados, sobretudo em detrimento dos servidores, não se podendo descurar que as manifestações do Recorrente acabaram por atingir, indiscriminadamente, a todos os Membros do Poder Judiciário Capixaba, em sua reputação e dignidade, trazendo ao leitor das notícias veiculadas a nítida impressão de que no âmago do Poder Judiciário Estadual existiria um movimento destinado a angariar benefícios financeiros, reputados pelo Sindicato como indevidos, independentemente do quadro econômico-financeiro vivenciado e de tal pleito ensejar a impossibilidade de os Serventuários obterem o mais básico direito de recomposição do poder aquisitivo atrelado aos seus vencimentos, reduzido por força da inflação.

Destarte,
as referidas matérias afastaram-se nitidamente da missão institucional do Sindicato Recorrente
, no sentido de “
promover medidas atinentes à orientação, informação, capacitação dos sindicalizados, possibilitando ao servidor a defesa dos seus direitos
” (
artigo 5º, inciso I, alínea “i”, do Estatuto do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo
), distinguindo-se da sua finalidade de buscar: “
melhorias das condições de vida e trabalho de seus sindicalizados; defesa da independência, da liberdade e da autonomia sindical
;
promoção dos interesses socioeconômicos e profissionais dos seus sindicalizados
;
lutar pela defesa das liberdades individuais e coletivas, pelo respeito à justiça social e pelo fim de qualquer forma de opressão, exploração e discriminação
”.
(artigo 5º, inciso III, alíneas “a, b, c, d e e”, do Estatuto em menção),
tendo violado o dever de “
exercer suas atividades de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição Estadual e legislação vigente
”
(artigo 5º, inciso II, alínea “a”, do supracitado Estatuto)
.

(...)

Por conseguinte, tenho que o Recorrente não logrou desconstituir os fundamentos que alicerçaram a Sentença, conclusiva no sentido de irregularidade da conduta adotada pelo Sindicato Recorrente, no tocante às matérias veiculadas em desfavor dos representados pela Recorrida, não havendo falar-se, outrossim, em excesso no arbitramento de indenização por danos morais coletivos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revelando-se escorreito, por fim, a determinação de exclusão das matérias reputadas abusivas, sob pena de astreintes, motivo pelo qual o desprovimento do Recurso de Apelação Cível revela-se medida impositiva (...)”.

Por fim, o v. acórdão de ID nº 8613474, proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível, por unanimidade dos votos, conheceu do recurso de apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.